Tribunal: TJDFT
Processo: 0727000-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CITAÇÃO. RECONHECIMENTO. NOVA CITAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO DIREITO DE AGIR. ACORDO HOMOLOGADO. PROCESSO SUSPENSO.
1. O comparecimento espontâneo do réu, consignando expressamente que se dá por citado, supre a necessidade de citação para a homologação de acordo.
2. A ausência de representação por advogado não impede a homologação do pacto, uma vez que o STJ tem o entendimento de que “qualquer pessoa dotada de capacidade civil pode constituir título executivo extrajudicial, como o acordo para por fim a litigio anterior, ainda que sem a presença de advogado”.
3. Não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir, já que, mesmo com a celebração do acordo, o processo executório não deixa de ser útil e necessário, tendo em vista que, caso não se cumpra o acordo submetido à homologação, a execução pode prosseguir, obtendo seu resultado útil.
4. Visando atingir da finalidade do processo, o acordo deve ser homologado com a suspensão processual pelo prazo de seu cumprimento.
5. Apelo provido. Sentença cassada.